Tribunal: TJSP
Processo: 2223089-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Interposição contra decisão que extingue a fase de cumprimento de sentença – Conhecimento – Impossibilidade – Interposição de recurso inadequado - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223089-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante MARIA
APARECIDA NONIS BIRELLO, é agravada ARLETE APARECIDA BIRELLO
DOMARCO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223089-73.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto 33032 dact-403
2
Voto no 33032/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2223089-73.2019.8.26.0000 processo digital
Agravante: MARIA APARECIDA NONIS BIRELLO
Agravada: ARLETE APARECIDA BIRELLO DOMARCO
Comarca: Jaú 3a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Daniela Almeida Prado Nino
EMENTA
RECURSO Agravo de Instrumento Interposição
contra decisão que extingue a fase de cumprimento
de sentença Conhecimento Impossibilidade
Interposição
de
recurso
inadequado
-
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por
se tratar de erro grosseiro
Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença,
julgou parcialmente boas as contas apresentadas pela executada.
Inconformada,
a
agravante
requer
a
reforma do decisum, diante dos motivos expostos a fls. 01/12.
Com a resposta, vieram os autos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223089-73.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto 33032 dact-403
3
julgamento.
É o relatório.
O
inconformismo
não
comporta
conhecimento.
Tratando-se de recurso contra decisão que
extingue a fase de cumprimento de sentença, é cabível o recurso próprio de
apelação, não se prestando o agravo de instrumento para tanto.
Por se tratar de erro grosseiro, inaplicável o
princípio da fungibilidade dos recursos.
Neste sentido, tem-se decidido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Extinção do processo Interposição de
agravo de instrumento Inadmissibilidade Recurso cabível é apelação
Inteligência dos arts. 203, §1o e 1.009, caput, ambos do CPC 2015 Não
conhecimento do agravo. (Apelação n. 2154242-53.2018.8.26.0000 - 17a
Câmara de Direito Privado Rel. João Batista Vilhena j. 27.12.2019).
Pelo exposto, não conheço do recurso.
ALVARO PASSOS
Relator